Tribunal: TJSP
Processo: 1030711-45.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança - Lançamento de pontos na CNH do impetrante enquanto pendente análise de recurso administrativo - Segurança concedida - Caso em que se deve assegurar ao impetrante o direito de não ter lançado os pontos em seu prontuário até que o processo administrativo em que se discute a legalidade da infração tenha decisão final, esgotadas todas as esferas

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança - Lançamento de pontos na CNH do impetrante enquanto pendente análise de recurso administrativo - Segurança concedida - Caso em que se deve assegurar ao impetrante o direito de não ter lançado os pontos em seu prontuário até que o processo administrativo em que se discute a legalidade da infração tenha decisão final, esgotadas todas as esferas administrativas Inteligência do art. 24 da Resolução Contran n. 182/2005 - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1030711-45.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido FRANCESCO VIEIRA MUNIZ DONATELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030711-45.2019.8.26.0053 -Voto no 32111
2
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Processo no 1030711-45.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante: Gilsa Elena Rios
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Francesco Vieira Muniz Donatelli
Interessado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN e Diretor
de Habilitação do Detran
Voto no 32111
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança - Lançamento
de pontos na CNH do impetrante enquanto pendente análise de
recurso administrativo - Segurança concedida - Caso em que se
deve assegurar ao impetrante o direito de não ter lançado os pontos
em seu prontuário até que o processo administrativo em que se
discute a legalidade da infração tenha decisão final, esgotadas
todas as esferas administrativas Inteligência do art. 24 da
Resolução Contran n. 182/2005 - Sentença mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença
de fl. 56/58, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública da
Capital, que concedeu a segurança em ação mandamental impetrada por
Francesco Vieira Muniz Donatelli contra ato do Diretor de Habilitação do
Detran, que por sua vez lançou pontos no prontuário do impetrante por
suposta infração ao art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, antes de
exauridas as instâncias administrativas.
É o relatório.
A r. sentença está devidamente motivada,
baseada nos princípios constitucionais aplicáveis ao caso em tela.
Conforme se verifica na documentação, em 07/12/2018 o impetrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030711-45.2019.8.26.0053 -Voto no 32111
3
recebeu autuação pela prática de infração de trânsito descrita no art. 184,
I do Código de Trânsito Brasileiro:
Art. 165-A - Recusar-se a ser submetido a teste,
exame clínico, perícia ou outro procedimento que
permita certificar influência de álcool ou outra
substância psicoativa, na forma estabelecida pelo
art. 277:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12 (doze) meses;
Instaurado processo administrativo de autuação e
imposição de penalidade e multa e de pontuação (AIT no 3C684516-8) o
impetrante apresentou defesa administrativa em que se questiona a
legalidade da infração ora descrita, a qual foi indeferida, razão pela qual
interpôs recurso a JARI tempestivamente em 07.06.2019, todavia, em
17.06.2019 referida infração já constava da certidão de pontos do
impetrante.
Conquanto ainda pendente de julgamento o
procedimento administrativo, ao prontuário do impetrante foi lançada a
pontuação, o que não se pode admitir, vez que em desconformidade com
a legislação vigente que determina o esgotamento das vias administrativas.
Conforme art. 24 da Resolução Contran no
182/2005, no curso de processo administrativo para aplicação da
penalidade de suspensão do direito de dirigir, não deve incidir nenhuma
restrição ao prontuário do infrator, inclusive para fins de renovação ou
obtenção de segunda via da habilitação.
Enquanto não houver decisão da qual não caiba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030711-45.2019.8.26.0053 -Voto no 32111
4
mais recurso no procedimento administrativo em que se impõe a
penalidade, não poderá o infrator ser obstado de renovar ou obter
segunda via de sua carteira de habilitação, de modo que não deverá ser
lançada a pontuação em seu prontuário até o julgamento final do recurso
apresentado no qual se discute a subsistência da multa aplicada.
Ressalte-se, não se admite o bloqueio enquanto
não esgotadas as oportunidades de defesa na esfera administrativa, de
modo que o lançamento prematuro da pontuação no prontuário do
impetrante caracterizava violação aos princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório.
Conforme anota Arnaldo Rizzardo:
“O CTB, de modo expresso no art. 265,
assegurou a exigência do direito de defesa no processo para aplicação
das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do
documento de habilitação. Sobre o procedimento, a Res. 182/2005
estabeleceu os atos a serem observados, permitindo a aplicação da
penalidade unicamente após esgotados todos os meios e recursos da
defesa (art. 19)”. (Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro, 6.ed.,
São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 555).
Portanto, agiu de maneira correta o Magistrado
sentenciante ao conceder a segurança, possibilitando ao impetrante que
tenha retirada a pontuação de seu prontuário, até que haja decisão
administrativa da qual não caiba mais recurso administrativo.
No mais, a r. sentença foi bem lançada e
suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art. 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030711-45.2019.8.26.0053 -Voto no 32111
5
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
oficial.
Eduardo Gouvêa
Relator